Tribunal: TJDFT
Processo: 0726038-36.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO PELO INSS. FIXAÇÃO DE MULTA PELO DESCUMPRIMENTO. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Astreintes fixadas em caso de descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer constitui sanção pecuniária compulsória e se destina a coagir o devedor a cumprir a ordem judicial. Não configura um fim em si mesma, mas um importante instrumento acessório para a realização do direito material violado e, consequentemente, para a efetividade da tutela jurisdicional.
2. “É possível a cominação de multa diária ao INSS por descumprimento de obrigação de fazer. Precedentes: AgRg no REsp 1457413/SE, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 19/8/2014, DJe 25/8/2014; AREsp 99.865/MT, Segunda Turma, Relator Ministro Cesar Asfor Rocha, DJe 15/3/2012; AREsp 134.571/MT, Segunda Turma, Relator Ministro Humberto Martins, DJe 12/3/2012.” (STJ. AgInt no REsp 1614984/PI, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/08/2018, DJe 15/08/2018)
3. Hipótese em que não há que se falar em revogação, sendo certo que a recalcitrância no cumprimento da obrigação de concessão de auxílio-acidente (cinco intimações, decurso do longo prazo de seis meses até, finalmente, a comprovação do cumprimento da obrigação) inviabiliza qualquer possibilidade de minoração da penalidade.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.